Tribunal: TJDFT
Processo: 0703379-94.2023.8.07.0012
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0703379-94.2023.8.07.0012 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, TIAGO HENRIQUE SILVA GONÇALVES, BRUNO ALBUQUERQUE ALMEIDA, SILVIO AUGUSTO PELLEGRINI DE OLIVEIRA, TATIANA KISSILA SILVA GONCALVES APELADO: GABRIEL DE SOUZA ALVES, GUILHERME AMORIM FRANCO, MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DESPACHO 1. Oficie-se, com urgência, à Vara Criminal e do Tribunal do Júri de São Sebastião para que adote as medidas necessárias ao cumprimento do acórdão de ID no 74951558 no que tange à intimação dos réus, Dimas Rafael Felix Pereira, Jaqueline Mendonça de Menezes, Lucas Gouvêa Guimarães e Victor Hugo do Amaral Bertin (Ação Penal no 0707590-76.2023.8.07.001), para que tomem ciência do acórdão e manifestem a opção de continuar cumprindo os respectivos acordos de suspensão do processo até a extinção da punibilidade, ou de terem a extinção do processo pela absolvição por falta de provas. Essas alternativas têm consequências jurídicas diferentes e devem ser decididas, privativamente, pelos acusados. 2. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 2 de setembro de 2025. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO